Tribunal: TJMT
Processo: 1021410-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021410-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TERESA PEHORI O - CPF: 697.969.201-15 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL –
LAUDO QUE DEIXOU DE SEGUIR ESTREITAMENTO OS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO
– NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não foram observados os consectários legais constantes no título, nova perícia técnica deve ser realizada nos autos, sob pena de se operar a modificação do
decisum
coberto pela coisa julgada, por via transversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002081-04.2017.8.11.0014, movida por TERESA PEHORI O, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou a expedição dos respectivos alvarás, conforme solicitado, atentando-se para os poderes conferidos na procuração ao patrono do autor.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o valor apresentado pela exequente é superior ao efetivamente devido na sentença.

Relata que as despesas foram proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86 do CPC, sendo fixadas em 10% do proveito econômico obtido, na proporção de 60% para a autora e 30% para o réu. Já o cálculo apresentado, conferiu aos honorários tão somente a fixação de 10% do proveito, sem proporcionar conforme a decisão de mérito.

E ainda, não foi indicado o pagamento já realizado pela casa bancária, a título de pagamento definitivo e que considera incontroverso, no importe de R$4.785,38, em 29.11.2023, abatendo-se o montante do suposto valor devido.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a contadoria refaça os cálculos na forma exata indicada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 232946181).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 238784664).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou a expedição dos respectivos alvarás, conforme solicitado, atentando-se para os poderes conferidos na procuração ao patrono do autor.

Como relatado, alega que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram contraditórios, pois da análise criteriosa do laudo é possível perceber que o valor exequendo é superior àquele apresentado pela executada, bem como indicou os valores descritos como “indenização por danos morais”, que sequer foram objeto da decisão condenatória.

Pois bem.

É cediço que os
cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Na hipótese,
o título exequendo é proveniente do julgamento do RAC no 0002081-04.2017.8.11.0014 que assim restou decidido:

“Conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, bem como afastar a indenização a título de dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagemto das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, ficando suspensa a exigibilidade em relação a autora por ser beneficiária da assistência judiciária.”
(Id. 231051664).

Vejamos agora o detalhamento do cálculo elaborado pela perícia judicial:

Como se vê, o laudo pericial não seguiu, aparentemente, os limites do título exequendo, pois os valores foram descritos como INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que sequer foram objeto da decisão condenatória. É importante ressaltar que o acórdão proferido excluiu a condenação em danos morais, assim como determinou a restituição de valores descontados de forma simples.

Não fosse o bastante, as despesas foram proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, CPC, sendo fixadas em 10% do proveito econômico obtido, na proporção de 60% para a autora e 30% para o réu, que em nada foi objeto de discriminação no referido cálculo judicial.

Além disso, consta nos autos que a casa bancária já realizou o pagamento definitivo do valor tido por incontroverso, no importe de R$4.785,38, em 29/11/2023, que, mais uma vez, não foi considerado quando da elaboração do
quantum debeatur
.

Portanto, nova perícia técnica deve ser realizada nos autos, observados os consectários legais constantes no título, sob pena de se operar a modificação do
decisum
coberto pela coisa julgada, por via transversa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
dou-lhe PROVIMENTO
para determinar o refazimento do cálculo devido, nos limites do título exequendo, atendendo-se para o abatimento de valores já depositados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024